Tribunal: TJSP
Processo: 1001452-25.2022.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – RECURSO DA AUTORA – PORTAL ACORDO CERTO – ESTRATÉGIA PARA REAVIVAR OBRIGAÇÕES PRESCRITAS – PRÁTICA ABUSIVA – INEXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES CORRETAMENTE DEFINIDA – CONDENAÇÃO DA RÉ A ABSTER-SE DE COBRAR TAIS VALORES – R. SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
1 - Diante da prescrição das pretensões subjacentes às obrigações descritas na inicial, é de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – RECURSO DA AUTORA – PORTAL ACORDO CERTO – ESTRATÉGIA PARA REAVIVAR OBRIGAÇÕES PRESCRITAS – PRÁTICA ABUSIVA – INEXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES CORRETAMENTE DEFINIDA – CONDENAÇÃO DA RÉ A ABSTER-SE DE COBRAR TAIS VALORES – R. SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
1 - Diante da prescrição das pretensões subjacentes às obrigações descritas na inicial, é de rigor o reconhecimento da inexigibilidade de tais obrigações, e, consequentemente, a condenação da ré à abstenção de cobrá-las e à exclusão de sua menção no portal Acordo Certo.
2 – Portal Acordo Certo que consubstancia travestida tentativa de reavivar o inexigível, buscando conferir ares de legalidade à abusiva atitude de cobrar por dívidas inexigíveis, há muito prescritas. Descabimento da conduta.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO.